Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724781-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA PERES FERREIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AEROLINEAS ARGENTINAS SA DESPACHO Intimem-se os recorridos a se manifestarem, caso queiram, no prazo de dois dias acerca da manifestação de ID 59650181. Após, venham conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito